Tribunal: TJMT
Processo: 1007872-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007872-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), PADTEC S/A - CNPJ: 03.549.807/0001-76 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0703-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CAMARGO AMARO - CPF: 324.565.648-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO KARAM SANTOS DE MORAES - CPF: 991.505.142-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, a fim de incluir empresa tomadora de serviços no polo passivo de ação de consignação em pagamento relativa a ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que determina a inclusão de litisconsorte no polo passivo, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo em termos mitigados, admitindo-se hipóteses não expressamente previstas apenas quando caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

4. A decisão que determina a emenda da inicial para inclusão de litisconsorte não possui conteúdo decisório autônomo e não configura rejeição expressa do pedido de limitação de litisconsórcio, não se enquadrando no inciso VIII do art. 1.015 do CPC.

5. Não se demonstra urgência concreta capaz de justificar a mitigação da taxatividade, pois eventual prejuízo pode ser arguido em apelação, inexistindo risco de inutilidade da futura prestação jurisdicional.

6. A alegação de risco à relação contratual entre Autora, ora Agravante, e tomadora de serviços é meramente especulativa e não evidencia dano imediato ou irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que determina a emenda da inicial para inclusão de litisconsorte não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, VIII, do CPC.

O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação apenas diante de urgência concreta, consistente na inutilidade da análise da matéria em apelação.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, VIII; 1.021; 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto p
ela pessoa jurídica

Padtec
S.A.
, contra decisão monocrática prolatada no bojo do Recurso de A
gravo de Instrumento
, que
deixou de conhecer do referido recurso.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a referida decisão, ao determinar a inclusão da empresa tomadora dos serviços (Claro S.A.) no polo passivo da demanda, implicou, ainda que de modo implícito, a rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, hipótese expressamente prevista no inciso VIII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) como cabível de agravo de instrumento.

Alega, ademais, a existência de urgência concreta, apta a justificar a mitigação da taxatividade, diante do risco de extinção do feito sem resolução de mérito e da insegurança jurídica gerada pela inclusão de parte que não integra a relação jurídico-tributária principal.

Defende que a Claro S.A. figura apenas como responsável tributária pela retenção do I
mposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
, não sendo contribuinte direto do tributo discutido, cuja exigência se dá por parte dos Municípios de Campinas e Cuiabá, razão pela qual não detém legitimidade para compor o polo passivo da ação consignatória.

Assevera, ainda, que a determinação judicial impugnada compromete a coerência da formação da relação processual, podendo causar efeitos danosos à esfera jurídica da Agravante, inclusive no tocante à manutenção da relação contratual com a tomadora dos serviços.

Diante disso, requer a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento do cabimento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, para que este seja regularmente processado, ou, subsidiariamente, a aplicação da tese da taxatividade mitigada, de modo a se permitir o conhecimento do recurso.

Contraminuta ofertada pela parte
a
gravada no id.
3
12232389.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Trata-se de Agravo Interno interposto por PADTEC S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática prolatada por este Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender ausente a hipótese legal de cabimento, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, bem como por não estar caracterizada a urgência que autorizaria a mitigação da taxatividade legal.

Portanto, o cerne da controvérsia reside em definir se é cabível o manejo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial para inclusão da empresa Claro S/A no polo passivo da Ação de Consignação em Pagamento, proposta em razão de cobrança de ISSQN por dois entes distintos – Municípios de Campinas e Cuiabá.

Sustenta a Agravante que a referida decisão implicaria, ainda que de forma implícita, a rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio passivo, o que justificaria, a seu ver, o cabimento do recurso aviado com fundamento no inciso VIII do art. 1.015 do CPC.

Contudo, com a devida vênia, razão não lhe assiste.

Conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), restou fixada a tese jurídica de que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo em termos mitigados, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas no referido dispositivo apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da discussão em sede de apelação.

Confira-se:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

(REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018)

No caso em exame, a decisão agravada limitou-se a determinar a emenda da inicial, exigindo a inclusão da empresa tomadora dos serviços no polo passivo da ação, em decorrência de menção expressa da autora (ora Agravante) à referida empresa em seus pedidos.

Esse tipo de deliberação jurisdicional não ostenta conteúdo decisório autônomo, tampouco reflete rejeição formal ou expressa ao pedido de limitação de litisconsórcio, de modo que não se amolda à hipótese do inciso VIII do art. 1.015 do CPC.

Além do mais, também não se verifica a presença de urgência concreta apta a justificar a mitigação da taxatividade, nos moldes delineados pela jurisprudência superior. A inclusão da empresa tomadora no polo passivo da ação, embora possa representar contrariedade à estratégia processual da parte, não acarreta risco de inutilidade da prestação jurisdicional definitiva, tampouco compromete, por si só, a regularidade do feito a ponto de justificar a intervenção imediata da instância superior.

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704 .520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4.
O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)

Dessa forma, a decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento se encontra em harmonia com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Por fim, saliento que, embora a Agravante tenha apontado risco à relação contratual com a tomadora dos serviços, tal alegação revela-se meramente especulativa, desprovida de comprovação objetiva de prejuízo iminente ou irreversível, não havendo, portanto, que se falar em urgência qualificada.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal
constante no id. 293499362.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025